Tribunal: TJMT
Processo: 1027226-05.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027226-05.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEROLAYNE BATISTA PRATES - CPF: 062.026.631-70 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C
DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA
S PAG
A
S E DANO
S
MORA
IS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art
igo
1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria e para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação d
o
ré
u
/embargante.

Este
alega que
a condenação não pode abranger a cláusula penal e a devolução das arras/sinal, sob pena de
bis in idem
e violação ao artigo 420 do Código Civil.
Aduz que essa omissão deve ser sanada para excluir a multa, mantendo apenas as arras.

Pugna pel
o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a embargada
pleiteia o
não provimento (ID.
212057671
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que a condenação não pode abranger a cláusula penal e a devolução das arras/sinal, sob pena de
bis in idem
e violação ao artigo 420 do Código Civil. Aduz que essa omissão deve ser sanada para excluir a multa, mantendo apenas as arras.

No entanto,
no Contrato de Compra e Venda consta a utilização d
o artigo 418
do Código Civil
(Cláusula Terceira, §1º - ID. 203048162 - pág. 11), que assim

dispõe:

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as;
se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu
haver
o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente
, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Cumpre r
egistr
ar
que o valor dado como entrada (arras) configura parte do pagamento e, nos termos da Súmula n. 543 do STJ, deve ser integralmente restituído ao compra
dor na hipótese em que a culpa pelo desfazimento do negócio é do vendedor
(
apelante
)
.

Portanto, é
evidente o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo. Contudo esta via não se destina à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura
interposição na instância superior, tampouco ao prequestionamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18-10-2016,
DJe
de 24-10-2016).

Vale ressaltar que a utilização de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não revela por si só o caráter protelatório, imprescindível para imposição da multa pretendida pela embargada (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024